Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703113-75.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIO SA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REAJUSTE ESCALONADO PREVISTO NA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO POR INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO. ALEGADO ANATOCISMO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital n. 5.184/2013, a qual determinou reajuste escalonado a servidores da assistência social. O agravante aponta a necessidade de suspensão da execução por prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória, a inexigibilidade do título por inconstitucionalidade da norma que lhe dá suporte, excesso de execução pelo uso da Taxa SELIC sobre o débito consolidado, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e violação ao princípio da separação dos poderes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória justifica a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva; (ii) estabelecer se a obrigação imposta é inexigível por estar fundada em norma inconstitucional; (iii) determinar se a incidência da Taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo; (iv) verificar se o art. 22, §1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 é inconstitucional por violação ao art. 167, I, da CF/1988; e (v) examinar se há violação ao princípio da separação dos poderes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória, sem deferimento de tutela provisória, não tem o condão de suspender a execução do título judicial, conforme disposto no art. 969 do CPC e precedentes do TJDFT. 4. A alegação de inexigibilidade do título com base em ausência de dotação orçamentária foi afastada, pois a questão já foi apreciada e decidida na ação coletiva, tendo a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 sido expressamente reconhecida pelo STF na ADI 7.391/DF. 5. A incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado — que inclui principal corrigido e juros — a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC n. 113/2021 e o art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, não configurando anatocismo. 6. A Resolução CNJ 303/2019 não cria novas obrigações ou programas orçamentários, mas apenas operacionaliza a sistemática de cálculo de débitos da Fazenda Pública, conforme determina a EC 113/2021. Não há afronta ao art. 167, I, da CF/1988. 7. A edição da Resolução CNJ 303/2019 encontra respaldo no art. 107-A do ADCT, que atribui ao CNJ competência para regulamentar a atuação dos tribunais quanto ao cumprimento de precatórios, não havendo violação à separação de poderes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 5o, XXXVI, 97, 167, I, 169, § 1o; ADCT, art. 107-A; CPC, arts. 300, 313, V, 535, § 5o, 969; EC 113/2021, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391/DF; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdão 1779188, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 08.11.2023; Acórdão 1765733, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 28.09.2023; Acórdão 1892962, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17.07.2024. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933 e 1o-F da Lei no 9.494/1997, sustentando que ao considerar o montante já corrigido para incidir nova atualização pela SELIC, cria-se uma duplicidade indevida de encargos correção e juros sobre base já atualizada, prática que configura capitalização indevida e enriquecimento sem causa da parte exequente. a manutenção dos cálculos nos moldes delineados pelo juízo de primeiro grau implica em capitalização da correção monetária, ensejando verdadeiro enriquecimento sem causa da parte exequente. Afirma que, ao manter os cálculos da execução nos moldes fixados na origem, os quais ensejam capitalização indevida da taxa SELIC, a decisão vergastada contraria a vedação ao anatocismo; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, argumentando que, enquanto tramita a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que discute a própria exigibilidade do título executivo judicial, não se mostra razoável o levantamento de valores de caráter alimentar, irrepetíveis, sob risco de causar dano irreverso ao erário público, caso o Distrito Federal venha a obter êxito na demanda rescisória; d) artigo 535, § 3o, inciso I, da Lei Adjetiva Civil, aduzindo que, para a expedição de Precatório ou RPV, exige-se a ausência de impugnação ao cumprimento de sentença ou sua rejeição, com trânsito em julgado, a teor do decidido no Tema 28 do STF; e e) artigo 535, inciso III, §§ 5o e 7o, da Lei Processual Civil, ressaltando que a decisão judicial coletiva contraria a tese firmada no Tema 864 da Repercussão Geral, que exige, cumulativamente, previsão na LDO e dotação orçamentária na LOA para validade de qualquer reajuste remuneratório. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 3o da EC 113/21; 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados nos itens “b”, “d” e “e” do apelo especial. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo aos recursos, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.349 do STF, bem como, a condenação da parte recorrida aos ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 402 do Código Civil, 5o da Lei 11.960/2009, 4o do Decreto no 22.626/1933, 1o-F da Lei no 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão "à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)" (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus de sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025 e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003